Tribunal: TCU
Processo: 027.134/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Nilceia Carvalho da Silva Farias, Carlos Magno Araújo Viana, Francisco Cesar Magalhaes Farias e Município de Arame/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados pela União por meio do FNS no período de 1o/1 a 31/10/2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados pela União por meio do FNS no período de 1o/1 a 31/10/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a Sra. Nilceia Carvalho da Silva Farias e os Srs. Carlos Magno Araújo Viana e Francisco Cesar Magalhaes Farias, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Arame/MA; 9.3. excluir da relação processual a Sra. Nilceia Carvalho da Silva Farias, na condição de secretaria municipal de finanças de Arame/MA; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que sejam julgadas irregulares as contas dos Srs. Carlos Magno Araújo Viana e Francisco Cesar Magalhaes Farias, ambos na condição de ex-secretários municipais de saúde de Arame/MA, e condená-los, individualmente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Débito atribuído a Carlos Magno Araújo Viana (CPF XXX.729.893-XX) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 11.700,00 18/3/2013 Débito atribuído a Francisco Cesar Magalhaes Farias (CPF XXX.444.643-XX) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14.000,00 23/7/2013 13.000,00 20/9/2013 11.800,00 2/9/2013 9.5. aplicar aos Srs. Carlos Magno Araújo Viana (CPF XXX.729.893-XX) e Francisco Cesar Magalhaes Farias (CPF XXX.444.643-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, nos valores individuais abaixo indicados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Carlos Magno Araújo Viana (CPF XXX.729.893-XX) R$ 2.000,00 Francisco Cesar Magalhaes Farias (CPF XXX.444.643-XX) R$ 6.000,00 9.6. aplicar aos responsáveis Carlos Magno Araújo Viana e Francisco Cesar Magalhaes Farias a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em face da inserção e/ou manutenção indevida de cadastro de profissionais de saúde no CNES, causando repasse indevido de recursos federais do SUS relativos ao incentivo financeiro da Estratégia Saúde da Família-ESF, no período de abril a setembro/2013, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria-Geral da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Arame/MA (CNPJ 12.542.767/0001-21) efetue e comprove, perante este Tribunal, com recursos do Tesouro Municipal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 24/9/2013 32.085,00 25/7/2013 42.780,00 25/6/2013 42.780,00 25/10/2013 32.085,00 10/9/2013 32.085,00 22/4/2013 42.780,00 24/5/2013 42.780,00 9.10. informar ao Município de Arame/MA (CNPJ 12.542.767/0001-21) que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.